Tribunal: TJDFT
Processo: 0747326-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747326-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JONATAS ELEAZIR MEIRELES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que JONATAS ELEAZIR MEIRELES DE SOUZA move em seu desfavor (processo n. 0726814-72.2019.8.07.0001), que homologou o laudo pericial. Relata, em síntese, que a sentença objeto da liquidação a condenou ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor relativamente à unidade imobiliária adquirida no empreendimento Altos Taguatinga II, em razão da ausência da construção da área de lazer prometida em propaganda e constante do memorial descritivo do empreendimento. Aduz que os temas apresentados em sua manifestação de defesa foram ultrapassados pelo juízo, sendo determinada a realização de prova pericial, cuja conclusão foi impugnada pela agravante, sendo essa rejeitada pela decisão ora agravada. Suscita, inicialmente, preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado a realização de audiência prevista no art. 477, § 3o, do CPC, notadamente para colher a oitiva do perito judicial a fim de dirimir as lacunas existentes de forma cervical na prova produzida. Destaca que o fato central para o correto deslinde da demanda é a apuração da desvalorização do imóvel do liquidante em decorrência da presença de vícios e ausência de áreas comuns no empreendimento erigido pela agravante. Alega que o laudo pericial utilizou métodos de avaliação dissonantes dos fatos tratados em sede coletiva e, mesmo após a vinda do laudo complementar, permaneceram as dúvidas quanto aos critérios utilizados, havendo silêncio sobre as impugnações ofertadas. Assevera que a discussão ganha contornos de insegurança jurídica ao passo em que o laudo pericial apresentado nos autos de origem vai de encontro ao laudo produzido em processo análogo, o qual, considerando a discussão de fato sobre vícios e áreas comuns não entregues no empreendimento, aplicou o método de quantificação de custo, não havendo que se falar em comparação de preços de mercado, como feito pelo juízo singular. Defende que, além do método equivocado, o laudo pericial produzido no feito de origem silenciou sobre a utilização de unidades habitacionais referências, situadas em empreendimentos de padrão superior ao que se encontra o imóvel dos agravados, como é notoriamente o Top Life, o que acarretou no indevido superdimensionamento do valor apurado no feito. Aponta que a diferença é gritante, pois enquanto no laudo de ID 61978503 os danos materiais foram fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mediante a aplicação do método da quantificação de custo, nos autos de origem o dano material foi fixado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o que representa uma quantia mais de cinco vezes maior e que não restou devidamente elucidada pelo perito. Desse modo, alega que a não produção de prova oral para demonstrar o não atendimento do comando sentencial alvo de liquidação acarreta cerceamento de defesa, levando à nulidade da decisão ora agravada. Colaciona julgado em defesa de sua tese. No mérito, argumenta que a homologação do laudo pericial, fixando o dano material em R$ 18.326,00 (dezoito mil trezentos e vinte e seis reais), saltou sobre a prova constante dos autos, gerando omissão e violação ao dever de fundamentação, evidenciando claro erro de julgamento que merece ser adequado. Sustenta que o laudo pericial violou a coisa julgada material ao não seguir o comando estabelecido na sentença coletiva – pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios do empreendimento – não apresentando qualquer comentário técnico sobre as razões esposadas pelo engenheiro civil do feito símile, muito menos sobre a metragem do imóvel dos agravados e o impacto da ausência de determinadas áreas comuns sobre ele. Observa que os fatos considerados a fim de liquidar o dano material postulado pelos agravados induziram o juízo em erro ao considerar isoladamente documentos atinentes a outra unidade habitacional. Assim, a utilização de parâmetros alheios à realidade do imóvel da agravada acarreta a liquidação de danos materiais de forma equivocada, passível de gerar flagrante enriquecimento ilícito por parte dos agravados. Afirma que a sentença alvo de liquidação é clara ao exigir a observância dos preceitos legais aplicáveis à liquidação por artigos, eis que a apuração do valor depende de prova técnica para tanto, colacionando a parte dispositiva da sentença exequenda. Assevera que o laudo pericial extrajudicial mencionado expressamente na decisão alvo de liquidação (apresentado na petição de ID 4587477) foi elaborado a fim de analisar tecnicamente se o empreendimento seguiu o projeto aprovado junto aos órgãos competentes, indicando, por fim, o não atendimento de dimensões de circulação no acesso de elevadores, de vagas de garagem, área construída e inclinação da rampa de acesso à piscina. Nesse descortino, salienta que diante da decisão que a condenou ao pagamento de indenização referente à desvalorização de cada imóvel individualmente, com base em questões técnicas capazes de serem verificadas por profissional da engenharia e arquitetura, não restam dúvidas sobre a impossibilidade da elaboração da perícia por um corretor de imóveis, por não deter a expertise necessária para analisar questões de metragem, formatos de projetos e seus conteúdos. Volta a destacar o laudo pericial produzido em autos diversos (Processo n. 0704262-16.2019.8.07.0001, que concluiu pelo valor da indenização em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), utilizando-se do método da quantificação de custo, assim como outro lado pericial realizado em processo símile alcançou o valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), mediante a utilização do método evolutivo, manifestando-se o perito sobre a fragilidade da comparação de preços de mercado, pois os anúncios comercializam imóveis com valores bem mais altos que aqueles efetivamente negociados. Discorre longamente sobre a prova pericial produzida em autos diversos, a fim de demonstrar o acerto da escolha do método, do trabalho desenvolvido e das conclusões do laudo, com observância às normas técnicas da ABNT, confrontando-os, por fim, com o laudo produzido nos autos de origem, resultando nos valores díspares já destacados. Aponta a presença dos pressupostos para a suspensão da eficácia da decisão agravada, revolvendo os argumentos já apresentados ao longo da peça recursal. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, anulando-se a decisão agravada, determinando o retorno dos autos para possibilitar a ampla produção de provas com a oitiva do perito e dos assistentes técnicos das partes. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, diante a existência de salto sobre a prova constante dos autos e omissões acerca de tais pontos, merecendo ser sanadas para entregar a devida prestação jurisdicional às partes, mediante o cotejo de toda matéria invocada, tanto de direito material quanto de direito processual. Preparo regular no ID 20977704. É o relatório. DECIDO. Conforme previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em liquidação de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia estabelecida nestes autos refere-se, ao laudo pericial produzido na liquidação de sentença instaurada por JONATAS ELEAZIR MEIRELES DE SOUZA em desfavor da agravante (processo n. 0726814-72.2019.8.07.0001), para quantificação dos danos materiais sofridos pela desvalorização de sua unidade habitacional, localizada no empreendimento Altos de Taguatinga II, apto. 613, o qual foi entregue sem a área de lazer constante da publicidade de venda, conforme condenação nos autos da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2. Preliminar de cerceamento de defesa Inicialmente, a agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa por ter sido indeferido o pedido de audiência de instrução prevista no art. 477, § 3o, do CPC, para oitiva do expert do juízo e dos assistentes técnicos da parte Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro a possibilidade de êxito recursal quanto a este ponto, uma vez que todos os esclarecimentos necessários foram prestados pelo perito judicial, tanto no laudo principal (ID 66719927), como em suas informações complementares (ID 70249194). Ademais, não há necessidade de realização de audiência para que seja feito o pretendido cotejo dos laudos produzidos nos autos de origem com os laudos produzidos em autos diversos, uma vez que se trata de prova documental que a agravante vem apresentando desde a sua primeira manifestação nos autos, quando intimada para ingressar no feito e juntar pareceres elucidativos (ID 45591835). Outrossim, cumpre destacar que a principal divergência entre referidos laudos baseia-se na diferença de metragem dos imóveis e no andar em que se localizam, e não na prova pericial em si, tornando inócua, a meu ver, a realização da audiência de instrução. Desse modo, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa pela não designação de audiência pelo juízo a ensejar o efeito suspensivo ativo almejado. Rejeito de plano a preliminar. Mérito Método aplicado pelo perito A agravante apresenta discordância quanto ao método aplicado pelo expert na realização do laudo pericial, ao argumento de que este não atende ao comando da r. sentença em liquidação e não observa os requisitos da ABNT, apurando valores não condizentes com o dano material sofrido pelos agravados, de acordo com o parâmetro de laudos periciais produzidos por engenheiros e arquitetos em processos diversos. Infere-se do laudo pericial de ID 68067607 que o perito elegeu como metodologia o Método Comparativo Direito de Dados de Mercado; ou seja, a avaliação mercadológica. A escolha, por si só, não macula de vícios o laudo pericial, eis que amparado em critérios estabelecidos pela ABNT (NBR 14.653-2) e apresenta vasta pesquisa de imóveis na mesma região e com área de lazer completa. Ademais, o perito destacou que buscou amostras representativas de dados de mercado de imóveis com características, tanto quanto possível semelhantes ao avaliado, optou por desenvolver o seu trabalho levando em consideração o valor médio do metro quadrado do imóvel objeto da perícia tendo como base todas as amostras encontradas no mercado à venda, como também dos imóveis paradigmas. Nesse contexto, a realização de nova perícia somente se justifica se a matéria não está suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do CPC, bem como somente se admite nova avaliação se a parte arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (art. 873, CPC), situação que não ocorre na hipótese, eis que os parâmetros apresentados pela agravante não elucidam de forma clara a metragem das unidades imobiliárias tampouco o andar em que se localizam no empreendimento, havendo uma miscelânea de laudos sem que a agravante tenha se dado ao trabalho de apontar de forma clara as supostas divergências. Julgando tema semelhante, assim decidiu este colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR PERITO JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO. APRESENTAÇÃO DE OUTRA AVALIAÇÃO. MÉTODO INVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não apontado qualquer erro no laudo pericial apresentado ou qualquer outra situação que se encaixe no disposto no art. 873, do CPC, não há que se falar em realização de uma nova avaliação do imóvel. 2. A apresentação de laudo produzido unilateralmente pela parte a quem aproveita e que se utilizou de critérios diversos daqueles utilizados em parecer oficial, tão somente por reputá-los mais convenientes, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por perito judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1203859, 07013236620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a agravante não logrou apontar em que ponto o laudo e/ou a decisão homologatória contrariam a sentença liquidanda. Por conseguinte, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso neste aspecto a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Da especialidade do perito A agravante questiona, de forma muito sutil, a competência do perito para proceder à avaliação desse jaez por ser corretor de imóveis, entendendo que a prova deveria ser produzida por engenheiro ou arquiteto. Curiosamente, no entanto, indica como assistente técnico um corretor de imóveis (ID 52055069), a demonstrar, no mínimo, uma conduta contraditória à posição que defende. Não bastasse, a questão está acobertada pela preclusão porquanto não impugnada a tempo e modo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 3 de novembro de 2020 16:31:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator